Tribunal: TJDFT
Processo: 0003407-72.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003407-72.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: OSMAR DE PAULA CARNEIRO, OSVANDO JOSE DE SOUSA, OZILDA VICENTE DE ARAUJO LIMA, PATRICIA RODRIGUES FERREIRA, PAULO CLESIO GALVAO BEZERRA, PAULO MARCELINO RIBEIRO, PAULO NEUMAN DIAS RIBEIRO, PAULO ROBERTO DA SILVA, PAULO ROBERTO DE MELO, PAULO VICENTE BARRETO, PEDRO AVELINO DE CARVALHO FILHO, PEDRO FIRMINO ALVES, PEDRO JOSE DA CONCEICAO, RAIMUNDA ALMEIDA PEREIRA, RAIMUNDA DE FATIMA MONTEIRO GUSMAO, RAIMUNDA MARIA PAULINO RAMOS BANDEIRA, RAIMUNDA VIEIRA DE MESQUITA, RAIMUNDO COSTA, RAIMUNDO NONATO TORRES, RAQUEL VELOSO FERREIRA, REGINA APARECIDA ROSSI, REGINA CELIA CAMPOS, REGINA CELIA CARNEIRO, REGINA COELI RIBEIRO FIRVEDA, MARCIA SANTANA DE OLIVEIRA DIAS, ANA PAULA OLIVEIRA DIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante peça de ID 48673679, as peticionantes MARCIA SANTANAOLIVEIRA e ANA PAULA OLIVEIRA DIAS noticiam o óbito do exequente PAULO NEUMAN DIAS RIBEIRO, em 20.06.2021, e requerem a habilitação nos autos, passando à condição de credoras. Intimado, o Distrito Federal, por meio da petição de ID 55305660, não manifestou objeção ao pedido. É o relato do essencial. Decido. Defiro o pedido de habilitação, nos termos requeridos, pois em consonância com os termos da respectiva escritura pública de inventário e partilha (ID 54205891), devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Aguardem-se os autos na Serventia Judicial para oportuna conclusão. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador